Tribunal: TJPA
Processo: 0806565-43.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0806565-43.2024.8.14.0000

PARTE AUTORA: FERNANDA THAYNA LAUNE DA SILVA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.

0806565-43.2024.8.14.0000

PACIENTE:

FERNANDA THAYNA LAUNE DA SILVA

IMPETRANTE:

RINALDO RIBEIRO MORAES

AUTORIDADE COATORA:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA Nº 093/2024-GAB/SEAP/PA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES EM UNIDADES PRISIONAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

1.

O mandado de segurança foi impetrado contra a Portaria nº 093/2024-GAB/SEAP/PA, a qual suspendeu atividades nas unidades prisionais por 15 dias, prorrogáveis por igual período, com vigência até 27/04/2024 e, em caso de prorrogação, até 12/05/2024.

2.

A paciente alegou que retornaria a Santa Catarina em 26/04/2024, um dia antes do término da vigência da portaria.

3.

Conforme esclarecimento da Procuradoria-Geral do Estado, a paciente foi informada pela Coordenadoria de Assistência Social sobre a vigência da portaria e a necessidade de alteração de sua passagem aérea antes de se deslocar a Belém-PA.

4.

Considerando que a portaria já expirou, qualquer alegação de violação a direito líquido e certo por abuso de autoridade está superada pela superveniência do termo final do ato normativo questionado.

5.

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do mandado de segurança.

6.

Mandado de segurança não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do mandado de segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.

0806565-43.2024.8.14.0000

PACIENTE:

FERNANDA THAYNA LAUNE DA SILVA

IMPETRANTE:

RINALDO RIBEIRO MORAES

AUTORIDADE COATORA:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por
Rinaldo Ribeiro Moraes
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº. 26.330, em favor de
FERNANDA THAYNA LAUNE DA SILVA
, já qualificada nos autos, com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e nos moldes da Lei nº 12.016/09, c/c art. 161, inciso I, alínea “c”, da Constituição do Estado do Pará apontando como autoridade coatora o Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

O impetrante alegou que a paciente é esposa de Carlos Igor de Sousa Paiva, condenado nos autos da ação penal nº. 0011130-30.2013.8.14.0401, já transitada em julgado, que se encontra custodiado no CTM 2 – Unidade de Custódia e Reinserção de Ananindeua-PA. Carlos Igor foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar no aeroporto internacional de Belém-PA, vindo do Estado de Santa Catarina, onde ambos residem.

Ao saber da prisão do marido, a paciente juntou economias e fez empréstimo bancário para vir ao Estado do Pará, a fim de ter contato com seu esposo. Todavia, nesse ínterim, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) publicou portaria proibindo os atendimentos da família.

O impetrante aduziu que a paciente retornará ao Estado de Santa Catarina em 26/04/2024, estando impedida de realizar visitas a seu esposo, o que fere direito seu líquido e certo.

E
m sede de liminar, requereu que fosse determinado junto à SEAP a autorização de contato da paciente (presencial ou virtual) com seu marido, tendo em vista que retornará a sua cidade em 26/04/2024.

Ao final, pleiteou a concessão da segurança em definitivo.

Juntou documentos (id 19155787 – 19179789).

Decisão indeferindo o pedido e requisitando informações junto à autoridade apontada como coatora (id 19242897).

A Diretoria de Execução Criminal da SEAP/PA forneceu informações, aduzindo, em síntese, que houve perda de objeto do
mandamus
, tendo em vista a retomada das atividades nas unidades prisionais do Estado do Pará, gradativamente, a partir de 22/04/2024, bem como que as medidas adotadas foram necessárias à segurança e ordem pública (id 19397854).

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará também prestou esclarecimentos, por entender ser parte legítima no feito como litisconsorte passivo necessário, esclarecendo que “
o contexto dos fatos demonstra que a ação perdeu o objeto, não persistindo a situação narrada na inicial
”

(id 19503691).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pelo não conhecimento da segurança (id
19740588
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O mandado de segurança não comporta conhecimento.

Explico.

Como é sabido, a Portaria nº 093/2024-GAB/SEAP/PA, publicada em 12/04/2024[1]
, suspendeu atividades nas unidades prisionais por 15 dias, prorrogáveis por igual período.

Com efeito, a vigência inicial da portaria era até 27/04/2024 e, em caso de prorrogação, até 12/05/2024.

Segundo a inicial, a paciente retornaria a Santa Catarina em 26/04/2024, um dia antes do término da vigência da portaria.

Ademais, quando instada a se manifestar,
a Procuradoria-Geral do Estado esclareceu que a paciente fora informada pela Coordenadoria de Assistência Social sobre a vigência da portaria e a necessidade de alteração de sua passagem aérea antes mesmo de se deslocar a Belém-PA.

Nesse cenário, considerando que a portaria já expirou, qualquer alegação de violação a direito líquido e certo por abuso de autoridade resta superada pela superveniência do termo final do ato normativo questionado.

Em suma, a ação deve ser inadmitida pela perda superveniente do seu objeto.

Posto isso,
não conheço
do mandado de segurança.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1. “Portaria nº 093/2024-GAB/SEAP/PA: Art. 1º. Determinar a suspensão das atividades, tais como visitas externas, saídas para trabalho e/ou estudo, ou outras atividades que possam incorrer em alteração, exceto as essenciais e emergenciais, em todas as Unidades Prisionais1 do Complexo Penitenciário de Americano, bem como na Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal, pelo período de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da administração, levando em consideração a avaliação do ambiente de segurança nas unidades prisionais.

Art. 2º. Determinar que a Diretoria de Execução Criminal (DEC) suspenda os agendamentos de atendimentos jurídicos, presenciais ou virtuais. Ficam mantidas todos os cumprimentos de decisões judiciais, bem como apresentação das pessoas privadas de liberdade em audiências judiciais, sejam elas presenciais ou virtuais.

Art. 3º. Determinar que a Diretoria de Administração Penitenciária (DAP) coordene as ações do Corpo Diretivo das Unidades durante o período que permanecer suspensas as atividades, com a expedição de relatório situacional diário.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.”

Belém, 13/06/2024